Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727365-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: NATHAN JOSE OLIVEIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos advogados NATHAN JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA e JADSON DOS REIS SANTOS em favor de FRANCIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, qualificados, em que apontam como autoridade coatora o d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 48790022). Na peça inicial (ID 48790019), os impetrantes narram que, no dia 20.5.2023, o paciente estava na praça QNP 14, do P SUL, em Ceilândia, na companhia de sua esposa DAYANNE, da filha do casal e do amigo MISAEL. Alegam que, por volta das 20h42, DAYANNE foi agarrada por CARLOS HENRIQUE. Descrevem o contexto da dinâmica delitiva e colacionam imagens extraídas de vídeo juntado aos autos. Destacam que, após alguns minutos de perseguição, populares tentaram impedir CARLOS HENRIQUE de matar FRANCIEL. Indicam que, após ser perseguido e linchado pelos populares, o corpo de CARLOS HENRIQUE foi encontrado na Avenida P2, na QNP 16. Mencionam que o paciente se apresentou voluntariamente à delegacia, no dia 22.5.2023, para prestar esclarecimentos sobre os fatos em investigação, e que no dia 23.5.2023 foi instaurado inquérito policial para apuração do suposto crime de homicídio. Destacam que a folha de antecedentes criminais da vítima ostenta diversos registros, enquanto o paciente não possui antecedentes. Salientam que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 6.6.2023 e efetivada no dia 16.6.2023. Informam que o pedido de revogação da preventiva foi indeferido no dia 6.7.2023. Defendem que não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar e que não há fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Asseveram que inexistem indícios de autoria. Acrescentam que o único elemento apontado para sustentar o requisito da ordem pública é a gravidade abstrata do delito. Aduzem que os policiais não tiveram dificuldade para localizar o investigado. Discorrem sobre as condições pessoais do paciente. Requerem, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura; ou a substituição da prisão preventiva pelas cautelares descritas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnam pela concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial do writ, não visualizo razão que autorize a concessão da liminar pleiteada. Ao contrário da tese aduzida pela Defesa, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos (ID 164377529, dos autos de origem): (...) Sobre os fatos, conforme foi apurado pela Autoridade Policial, o representado, junto com outros indivíduos não identificados, efetuaram diversos golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima, que faleceu por choque hipovolêmico em decorrência desta ação (ID 160130077). Conforme a narrativa apresentada, bem como demonstrado pelas imagens de câmeras de vigilância do local do crime, após uma discussão inicial, a vítima CARLOS HENRIQUE teria sido perseguida pelo representado FRANCIEL, minutos antes do seu óbito. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelos fatos, até então indicados nos autos, o representado, em tese, praticou o delito de homicídio juntamente com outros indivíduos não identificados, através de instrumento perfurocortante, revelando a gravidade em concreto do crime, de acordo com os elementos probatórios cujos indícios encontram-se presentes. A situação fática se apresenta com extrema reprovabilidade, posto que a vítima foi atingida por diversos golpes de arma branca, praticados, em tese, pelo representado e por outras pessoas não identificadas. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão do acusado poderá evitar que ele volte a praticar delitos. Junto a isso, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação de eventuais testemunhas, todas com certa proximidade do acusado, com livre trânsito deste na comunidade. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar do acusado (...) (destacou-se) A prova da materialidade delitiva está presente no caderno processual e há indícios suficientes de autoria, especialmente diante dos depoimentos até então colhidos e das imagens de câmeras de vigilância do local, que indicam que a vítima tentou fugir, mas foi perseguida pelo paciente e por pessoas ainda não identificadas, que o agrediram com arma branca, ocasionando sua morte. Frise-se, outrossim, que o relatório final da autoridade policial (ID 160127574, pág. 8, dos autos de origem) destaca que a vítima CARLOS HENRIQUE não ficou sozinha com DAYANNE para supostamente assediá-la, porquanto no momento ali também estavam o paciente e o amigo MISAEL. Igualmente, vale destacar o relato prestado pela irmã da vítima, que mencionou ter ouvido várias versões para o crime, entre elas a de que existia uma dívida que um cara tinha para com CARLOS HENRIQUE (ID 160127549); bem como o registro existente no relatório investigativo, que informa que FRANCIEL OLIVEIRA e CARLOS HENRIQUE, são usuários de drogas. Nesse sentido, FRANCIEL OLIVEIRA já foi, inclusive, preso portando drogas, na pracinha da QNP, 14, em Ceilândia (mesmo local onde se deram os fatos em apuração). De tal maneira, conclui-se que a segregação cautelar está embasada na gravidade concreta do delito de homicídio objeto da denúncia (ID 162723279, dos autos de origem), em contexto que pode envolver possível comércio de entorpecentes na região em que cometido. Todos esses elementos, em conjunto, são aptos para embasar a custódia cautelar, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por oportuno, saliente-se que a questão afeta à possibilidade de aplicação das cautelares foi expressamente examinada pelo Juízo da ação penal, inexistindo vício de fundamentação. Por fim, as condições pessoais favoráveis ao paciente não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. De tal maneira, à míngua de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator, inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator